Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007901-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), F. D. D. S. R. F. - CPF: 092.041.531-80 (AGRAVADO), ANIELSON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 041.680.861-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1007901-87.2021.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravado:
F. D. D. S. R. F., representado por

Anielson Rodrigues Ferreira

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
-
TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In casu, o autor foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, sendo que os métodos de fonoaudiologia e psicologia não apresentaram resultados satisfatórios, razão pela qual foram indicados os tratamentos multidisciplinares.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1007901-87.2021.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravado:
F. D. D. S. R. F., representado por

Anielson Rodrigues Ferreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move F. D. D. S. R. F., representado por

Anielson Rodrigues Ferreira, concedeu a tutela de urgência pretendida, para determinar que o réu autorize e realize o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, sendo: psicologia (método denver) com 20 (vinte) horas semanais; equoterapia com 01 (uma) sessão semanal; fonoaudiologia (modelo denver) 03 (três) sessões semanais de 01 (uma) hora cada; terapia ocupacional (método ayres/integração sensorial) 02 (duas) sessões semanais de 01 (uma) hora cada; musicoterapia com 01 (uma) sessão semanal; hidroterapia com 01 (uma) sessão semanal; sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada negativa.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, os tratamentos requeridos são meramente experimentais, não havendo comprovação da sua eficácia, além de não serem considerados urgentes. Assevera a ausência de previsão legal e contratual da cobertura, e que não consta no rol de procedimentos da ANS.

Segue sustentando que a multa diária foi aplicada em montante desarrazoado e desproporcional, razão pela qual não pode ser mantida. Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 86977455).

As informações não foram prestadas.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 90037466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto

(id. 90954455), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1007901-87.2021.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravado:
F. D. D. S. R. F., representado por

Anielson Rodrigues Ferreira

V O T O

Cinge-se dos autos que Felipe Duarte de Siqueira Rodrigues Ferreira,
representado por seu genitor
Anielson Rodrigues Ferreira
,
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral contra
Bradesco Saúde S.A.
, aduzindo que o menor, f
oi diagnosticado com características compatíveis com o Transtorno do Espectro do Autismo da CID-10 (F-84.0), sendo indicado, pelo menos 03 vezes por semana, o tratamento de Fonoaudiologia, Psicologia Infantil e Terapia ocupacional, conforme indicação médica arrolada no id. no 47110147 (autos de origem).

Diante da negativa do réu na autorização
manejou a demanda, com pedido de tutela antecipada para compelir o plano de saúde a custear a realização do tratamento indicado.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida,
determinando que o réu
autorize e realize o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, sendo: psicologia (método denver) com 20 (vinte) horas semanais; equoterapia com 01 (uma) sessão semanal; fonoaudiologia (modelo denver) 03 (três) sessões semanais de 01 (uma) hora cada; terapia ocupacional (método ayres/integração sensorial) 02 (duas) sessões semanais de 01 (uma) hora cada; musicoterapia com 01 (uma) sessão semanal; hidroterapia com 01 (uma) sessão semanal; sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), para cada negativa.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, aduzindo que
os tratamentos requeridos são meramente experimentais, não havendo comprovação da sua eficácia, além de não serem considerados urgentes. Assevera a ausência de previsão legal e contratual da cobertura, e que não consta no rol de procedimentos da ANS.

Segue sustentando que a multa diária foi aplicada em montante desarrazoado e desproporcional, razão pela qual não pode ser mantida. Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Pois bem.
Mister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque o agravado demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados que comprovam a utilização dos serviços de assistência médica, além do perigo de dano, visto que o paciente se trata de uma criança de 3 anos de idade, diagnosticado precocemente com
Transtorno do Espectro do Autismo da CID-10 (F-84.0).

Nota-se que foi acostado o laudo médico no id. 47110147 (autos de origem), indicando o início com urgência dos tratamentos multidisciplinares, sob pena de interferir diretamente na piora do quadro clínico e atrasos no desenvolvimento da criança.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do agravado.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte, a MMa. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pelo agravado, assim asseverando:

“
Chamo a atenção para o fato de o autor com pouco amis de 02 anos de idade em razão ser esta a fase da vida da criança em que ela passa a interagir mais diretamente com o mundo a sua volta e, com isso, absorver a maior quantidade de informações e habilidades, sendo, por certo este o momento mais propício para que recorrido possa ser submetido ao tratamento.

É de se ver, que por este prisma e, pelo
perigo de dano
que se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de que o peso da demora pende sobremaneira para o autor
.
”
(id.

47354243)

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – INCIDÊNCIA DO CDC –

DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado por profissional médico como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento.”
(RAI n. 1008613-14.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.10.2020)

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente levando em consideração que o início tardio do tratamento
poderá trazer danos irreparáveis ao seu desenvolvimento
e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Assim, não prosperam as alegações do agravante quanto à ausência de previsão do tratamento no rol da ANS. Eis o entendimento deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE
. INDICAÇÃO MÉDICA DE
TRATAMENTO
PARA
AUTISMO
INFANTIL. PRESUNÇÃO DE SER O
TRATAMENTO
ADEQUADO. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DIREITO À VIDA E À
SAÚDE
. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os planos de
saúde
podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os
tratamentos
a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. 2. Quando há indicação médica para
tratamento
, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.
3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de
saúde
) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à
saúde
. 4. “O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de
saúde
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui
tratamento
, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a
saúde
ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. (AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021). 5. “O fato de eventual
tratamento
médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). 6. “A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a imposição de limite ao número de sessões das terapias especializadas prescritas para o
tratamento
de doença coberta pelo plano de
saúde
.”
(AgInt no AgInt no REsp 1918612/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) (Destaquei). 7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido
”. (Rai n. 1007319-87.2021.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 08.06.2021)

Bem salientou a douta Procuradora de Justiça,
verbis
:

“
O fato justifica a concessão da tutela em questão, uma vez que não pode a agravada ficar à mercê da postergação para solução de seu problema, sobretudo porque a demora na realização do tratamento solicitado poderia ocasionar retrocesso em sua condição física.

Ademais, mesmo adimplente com as mensalidades do plano de saúde e cumprindo com a sua parte no contrato, ao necessitar da contrapartida, o agravado teve negada a solicitação de tratamento médico para a mitigar o seu problema.

Outrossim, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol não taxativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença seja prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
”.

(id. 90954455).

Nesse passo, a meu ver, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão
, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir o agravante de arcar com as despesas referentes ao tratamento solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021